Tribunal: TJBA
Processo: 8016605-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016605-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal no valor de R$1.281,65, determinando o prosseguimento da execução com penhora de ativos financeiros. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal deve ser extinta por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF (RE 1.355.208) e na Resolução CNJ nº 547/2024, considerando que o valor executado (R$1.281,65) é inferior ao limite de R$10.000,00 estabelecido na referida norma. III. Razões de decidir 3. Embora o valor da execução seja inferior a R$10.000,00, a Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece requisitos cumulativos para a extinção: (i) valor inferior a R$10.000,00; (ii) ausência de movimentação útil há mais de um ano; e (iii) inexistência de citação do executado ou impossibilidade de localização de bens penhoráveis. 4. A aplicação do precedente do STF não é automática, exigindo verificação casuística do preenchimento de todos os pressupostos normativos estabelecidos pela Resolução CNJ nº 547/2024, os quais não restaram demonstrados nos autos. 5. A mera inferioridade do valor executado não autoriza, por si só, a extinção da execução fiscal, sendo imprescindível a comprovação específica dos demais requisitos cumulativos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "A mera inferioridade do valor executado não autoriza, por si só, a extinção da execução fiscal, sendo imprescindível a comprovação específica dos demais requisitos cumulativos." _________ Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º e §2º; CPC, arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), j. 19.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016605-93.2025.8.05.0000, sendo Agravante Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF e Agravado Município de Paulo Afonso, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator